Tribunal: TJSP
Processo: 1022554-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022554-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA, é apelado GINASIO COMERCIAL
ALVORADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
19a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1022554-39.2019.8.26.0100
Apelante: Valquiria Oliveira da Silva
Apelada: Ginásio Comercial Alvorada Ltda.
Voto n. 18.807
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cobrança. Cumulação de perda de desconto por pontualidade com multa moratória.
Possibilidade. Inexistência de 'bis in idem'.
Jurisprudência do STJ. Correção monetária.
Efetivo prejuízo. Súmula n. 43 do STJ.
Juros moratórios. Mora 'ex re'. Incidência
dos arts. 395 e 397, 'caput', do CC.
Sentença mantida. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 72/75, cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 19a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Renata Barros
Souto Maior Baião, que julgou procedentes os pedidos para condenar a
ré ao pagamento de R$ 10.888.76 a título de mensalidades em atraso,
com “juros da mora e correção monetário a partir do vencimento de
cada parcela, como constante na planilha de cálculos apresentada
(fl.20)”, fixando honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o
valor atualizado da condenação, observada a gratuidade.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, “no tocante à desconsideração do valor
apresentado pela apelada, vez que em desconformidade com o
contrato, bem como já atualizado, além de aplicar, somente, a
correção monetária e juros a partir do ajuizamento da ação e
citação da apelante”.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça) e respondido (fls. 89/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esse é o relatório.
Atento aos limites impostos pelo efeito
devolutivo do recurso e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me
às irresignações nele especificamente deduzidas e digo que ele não
merece provimento, mas é necessária uma observação.
Em primeiro lugar, apesar da orientação
diversa defendida alhures, a cumulação de perda do desconto, abono,
bônus ou bonificação de pontualidade com multa contratual de natureza
moratória não é ilegal nem fere o princípio que veda o 'bis in idem': “o
desconto de pontualidade é caracterizado justamente pela cobrança
de um valor inferior ao efetivamente contratado (...). Não se pode
confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com aquele a
que se chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. O
consumidor que não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do
vencimento, não faz jus ao desconto. Não há qualquer incidência de
dupla penalização ao consumidor no fato de a multa moratória incidir
sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento contrário, sim,
ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o
desconto para efetivar a sua obrigação nos exatos termos
contratados, em caso de descumprimento, teria, ainda a seu favor,
a incidência da multa moratória sobre valor inferior ao que
efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto não pode
servir para punir aquele que o concede” (STJ, REsp n. 1.424.814-SP, 3a
Turma, j. 04-10-2016, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Realmente, “embora o abono de pontualidade
e a multa moratória sejam, ambos, espécies de sanção, tendentes,
pois, a incentivar o adimplemento da obrigação, trata-se de
institutos com hipóteses de incidência distintas: o primeiro
representa uma sanção positiva (ou sanção premial), cuja finalidade é
recompensar o adimplemento; a segunda, por sua vez, é uma sanção
negativa, que visa à punição pelo inadimplemento”. Assim, “à luz dos
conceitos de pontualidade e boa-fé objetiva, princípios norteadores
do adimplemento, o abono de pontualidade, enquanto ato de
liberalidade pela qual o credor incentiva o devedor ao pagamento
pontual, revela-se, não como uma 'multa moratória disfarçada', mas
como um comportamento cooperativo direcionado ao adimplemento da
obrigação, por meio do qual ambas as partes se beneficiam” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
REsp n. 1.745.916-PR, 3a Turma, j. 19-02-2019, rel. Min. Nancy
Andrighi).
Vale dizer, “o desconto de pontualidade não
configura 'bis in idem' se cumulado com a multa pela mora, pois
cuida-se, em verdade, de benefício dado ao pagamento pontual, não
sendo alternativa à multa pela mora” (TJSP, Apelação n.
1019194-86.2019.8.26.0071,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
1o-04-2020, rel. Des. Artur Marques). Com efeito, “o abono de
pontualidade pode ser cumulado com a multa moratória. Apesar de o
abono de pontualidade e a multa moratória serem espécies de
sanção, para impelir o adimplemento, há diferenças quanto a
aplicação. O primeiro se dá de forma positiva, como uma forma de
incentivar e recompensar o adimplemento pontual da prestação,
enquanto o segundo é uma sanção negativa, aplicada em casos de
inadimplência, e busca reprimir a conduta do devedor inadimplente”
(TJSP, Apelação n. 1019194-86.2019.8.26.0071, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 31-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1002476-23.2016.8.26.0005, 26a Câmara de Direito Privado, j.
03-02-2020, rel. Des. Carlos Dias Motta; 2) TJSP, Apelação n.
1004668-83.2017.8.26.0201,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
12-12-2019,
rel.
Des.
Sergio
Alfieri;
3)
TJSP,
Apelação
n.
0020124-43.2010.8.26.0005, 32a Câmara de Direito Privado, j.
13-06-2019, rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; e 4) TJSP, Apelação n.
1003471-95.2018.8.26.0189,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28-03-2019, rel. Des. Renato Sartorelli.
Em segundo lugar, como é cediço, correção
monetária não é pena, mas mera atualização do poder liberatório da
moeda frente à corrosão inflacionária. Em poucas palavras, quem paga
sem correção monetária não paga o que efetivamente deve! Exatamente
por isso é que, há quase três décadas, consolidou-se na jurisprudência
nacional o entendimento de que “incide correção monetária sobre
divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (Súmula n.
43 do Superior Tribunal de Justiça).
Nesses termos, a atualização do valor das
parcelas inadimplidas deve mesmo ser realizada “a partir do vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de cada parcela, como constante na planilha de cálculos apresentada
(fl.20)” (cf. sentença a fls. 74).
Em terceiro lugar, como é largamente sabido,
em se tratando de responsabilidade civil contratual, incide a regra do
artigo 397 do Código Civil. E como a obrigação em questão era positiva
(pagar), líquida (valor determinado) e tinha termo (prazo certo) para
adimplemento, o termo inicial dos juros de mora se submete ao regime
da mora 'ex re' do artigo 397, 'caput', do Código Civil. Vale dizer, o só
fato do inadimplemento constitui o devedor em mora (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código Civil comentado”, 5a
edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 452). Daí a incidência
dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação (artigo 395 do
Código Civil), sendo a regra dos artigos 405 do Código Civil e 240 do
Código de Processo Civil apenas subsidiária.
Em quarto e último lugar, porém, observo ser
importante que o cálculo da condenação seja feito de modo a não ocorrer
incidência de juros sobre juros nem de dupla atualização monetária,
partindo-se da planilha de fls. 20.
Posto isso, nego provimento ao recurso, com
observação. Sem prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte apelada para 15% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica